Tribunal: TJES
Processo: 5030703-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030703-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO RODRIGUES
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. AUSÊNCIA DE ESTORNO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 479/STJ). VIOLAÇÃO AO ART. 54-G DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição em dobro de valores indevidamente pagos e indenização por danos morais decorrentes de transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, não estornadas administrativamente pelas rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade das instituições financeiras por compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito do consumidor; aplicação do art. 54-G do CDC; possibilidade de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) e configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.
Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

Comprovadas transações fraudulentas no cartão de crédito do autor enquanto este se encontrava internado em unidade hospitalar e ausente impugnação eficaz das rés, restou caracterizada falha na prestação do serviço.

As recorridas não demonstraram a análise ou o estorno das compras contestadas, mantendo débitos não reconhecidos pelo consumidor, em violação ao art. 54-G do CDC.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nos termos do Tema 929/STJ, a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

Configurado o dano moral pelo abalo à integridade psicológica, emocional e financeira do consumidor, deve a indenização ser fixada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter reparatório e pedagógico.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É indevida a manutenção de lançamentos
contestados
nas faturas de cartão de crédito, sendo vedada a cobrança de valores impugnados pelo consumidor antes da conclusão da apuração, nos termos do art. 54-G do CDC. Configurada a falha na prestação do serviço e a violação à boa-fé objetiva, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 42 e 54-G;

Código Civil: arts. 186, 406 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030703-16.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JULIO RODRIGUES

RECORRIDOS: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. AUSÊNCIA DE ESTORNO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 479/STJ). VIOLAÇÃO AO ART. 54-G DO CDC. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição em dobro de valores indevidamente pagos e indenização por danos morais decorrentes de transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, não estornadas administrativamente pelas rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade das instituições financeiras por compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito do consumidor; aplicação do art. 54-G do CDC; possibilidade de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) e configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.
Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

Comprovadas transações fraudulentas no cartão de crédito do autor enquanto este se encontrava internado em unidade hospitalar e ausente impugnação eficaz das rés, restou caracterizada falha na prestação do serviço.

As recorridas não demonstraram a análise ou o estorno das compras contestadas, mantendo débitos não reconhecidos pelo consumidor, em violação ao art. 54-G do CDC.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nos termos do Tema 929/STJ, a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

Configurado o dano moral pelo abalo à integridade psicológica, emocional e financeira do consumidor, deve a indenização ser fixada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter reparatório e pedagógico.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É indevida a manutenção de lançamentos
contestados
nas faturas de cartão de crédito, sendo vedada a cobrança de valores impugnados pelo consumidor antes da conclusão da apuração, nos termos do art. 54-G do CDC. Configurada a falha na prestação do serviço e a violação à boa-fé objetiva, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 42 e 54-G;

Código Civil: arts. 186, 406 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ordinária proposta por Julio Rodrigues em face de Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Sorocred Meios de Pagamentos Ltda., na qual alega que, em 24/09/2023, foram realizadas duas transações fraudulentas em seu cartão de crédito, no valor de R$ 100,00 cada. Sustenta que, no momento das compras, encontrava-se em procedimento cirúrgico, não tendo logrado êxito em contestar os débitos administrativamente. Requer a condenação das rés à restituição, em dobro, do valor total de R$ 200,00 (duzentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado com a sentença, o autor interpôs Recurso Inominado alegando ter sido vítima de transações fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito, cujos débitos não foram estornados administrativamente pelas recorridas. Sustenta que restou comprovado o efetivo pagamento de valores indevidos e a violação da boa-fé objetiva, requerendo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro do indébito no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescido de correção e juros, bem como a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos e as provas produzidas pelas partes, constata-se que os recorridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, deixando de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente no que se refere às compras impugnadas pelo próprio consumidor.

Restou evidenciado que foram realizadas transações fraudulentas no cartão de crédito do autor enquanto este se encontrava internado em unidade hospitalar — fato que sequer foi impugnado de forma eficaz em sede contestatória. Por sua vez, as empresas requeridas não demonstraram ter aprovado a contestação das compras na esfera administrativa, nem comprovado a efetivação do estorno dos valores indevidos nas faturas do cartão, mantendo débitos que não foram realizados nem reconhecidos pelo consumidor.

Diante desse contexto, verifica-se que houve a manutenção indevida dos lançamentos contestados nas faturas do cartão de crédito, em manifesta violação ao disposto no art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a suspensão da cobrança de valores impugnados até a devida apuração:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Destarte, verifica-se que o recorrente não adotou a cautela necessária para evitar a utilização indevida do cartão de crédito da consumidora por terceiros, permitindo que fossem realizadas transações fraudulentas em seu nome. Tal circunstância impõe o reconhecimento da inexistência do débito entre as partes, bem como a restituição dos valores indevidamente adimplidos pelo consumidor.

Reconheço, assim, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrida, cuja conduta se revela ilícita. O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, inovou no campo da responsabilidade civil ao assegurar ao consumidor, independentemente de culpa do fornecedor, o direito à reparação por acidentes de consumo decorrentes de serviços prestados de forma defeituosa.

As instituições financeiras devem primar pela segurança de suas operações, adotando mecanismos eficazes para impedir movimentações realizadas por estranhos, não podendo simplesmente transferir ao consumidor a responsabilidade por eventual fraude.

Diante desse contexto, configurada a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira, impõe-se o acolhimento do pedido inicial para condenar o banco requerido à devolução dos valores pagos pelo consumidor em sua fatura de cartão de crédito, referentes às transações realizadas por terceiro desconhecido mediante aproximação do cartão.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso e, a partir da data deste julgamento, pela Taxa Selic, sem deduções.

Ademais, condeno as empresas rés, solidariamente, a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo recorrente em razão de transações efetivadas por terceiro desconhecido em seu cartão de crédito, no montante de R$200,00 (duzentos reais). Tal valor deverá ser atualizado pela Taxa Selic a partir do efetivo desembolso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)